Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737774-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUSA PEREZ FERREIRA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Diante do que contido na certidão de ID 63826495, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora